Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. ENDEREÇO DOS EXECUTADOS. DILIGÊNCIAS INEXITOSAS. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE DADOS. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
Embora seja incumbência do exequente declinar o endereço dos executados para a realização da citação, quando frustradas as diligências por ele empreendidas, é admissível, excepcionalmente, a pesquisa de endereço via sistemas informatizados à disposição do Juízo, entendimento que encontra respaldo no princípio da cooperação.